Tribunal: TJDFT
Processo: 0005434-53.2018.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0005434-53.2018.8.07.0006 RECORRENTE: EVERTON REIS DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO DA MAJORANTE NO ROUBO COM ARMA BRANCA. GARRAFA DE VIDRO. INVIABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. PERÍODO NOTURNO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM ALTERAÇÃO DA PENA. 1. Declarada, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, houve o efeito repristinatório, mantendo-se vigente o art. 157, § 2o, I, do Código Penal, que estabelece como causa de aumento de pena para o crime de roubo o emprego de arma. 2. O artigo 157, § 2o, inciso I, do Código Penal abrange também as armas impróprias, tais como faca, chave de fenda, pedaço de pau ou de vidro, garrafas de vidro e outras, que são artefatos capazes de causar dano a integridade física. 3. A prática do crime de roubo no período noturno é circunstância que, por si só, não releva maior reprovabilidade da conduta. 4. Recurso parcialmente provido. O recorrente aponta violação aos artigos 58, § 2o, inciso I, e 5o, inciso XL, ambos da Constituição Federal, defendendo a constitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, de modo que não deve ser aplicada a causa de aumento relativa ao uso de arma branca para a prática do crime de roubo. Defende a existência de repercussão geral. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017